Tribunal: STF
Processo: ARE 1538056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. RECURSO DESPROVIDO



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que o condenou a fornecer bomba de insulina e insumos ao autor, portador de diabetes mellitus, sob o argumento de que o medicamento não está incorporado ao SUS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Goiás é responsável pelo fornecimento de insumos médicos, como a bomba de insulina, mesmo que não estejam incorporados ao SUS, quando o paciente comprova a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de arcar com os custos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito à saúde é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal, e compreende o acesso a medicamentos e insumos essenciais, inclusive aqueles não incorporados ao SUS, quando demonstrados a necessidade do tratamento, a ineficácia de outros métodos e a impossibilidade financeira do paciente.



    4. O Estado, como gestor do SUS, tem o dever de garantir o acesso à saúde, independentemente da incorporação do medicamento ao SUS.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Estado de Goiás é responsável pelo fornecimento de insumos médicos, mesmo que não estejam incorporados ao SUS, quando o paciente comprova a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de arcar com os custos. 2. O direito à saúde engloba o acesso a medicamentos e insumos essenciais, inclusive aqueles não incorporados ao SUS, quando demonstrados a necessidade do tratamento, a ineficácia de outros métodos e a impossibilidade financeira do paciente. .”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente